Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718742-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: VAULIRAN JOSE MACEDO GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. CONTRATO DE SEGURO. FAM MILITAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INACAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ. NÃO CONSTATADA. SEGURO EXCLUSIVO PARA MILITAR. INDUÇÃO AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. 1. Para que a apresentação de documentos formados após a petição inicial possa ser admitida, é indispensável que a parte evidencie o porquê de não os ter apresentado tão logo quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis, conforme preconiza o artigo 435 do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual existente entre as partes e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, conforme os artigos 46, 47, 51, inciso IV, e 54, § 4o da norma consumerista. 3. Muito embora o autor/apelante não tenha sido declarado como inválido, é certo que a sua incapacidade definitiva para exercer qualquer atividade no meio militar restou inequivocamente aferida, o que deve ensejar o pagamento de indenização securitária. O presente contrato de seguro, no contexto em que pactuado, não pressupõe a plena incapacidade para toda e qualquer atividade, inclusive no meio civil, mas apenas para o serviço castrense, fonte de renda do segurado e para o qual se encontra incapacitado. 4. Além disso, os documentos constantes dos autos induzem o contratante a imaginar que o seguro em questão é específico para militar, sendo descabido falar que a invalidez deveria impor uma limitação para toda e qualquer atividade, sob pena de frustração de legítima expectativa, mormente em se tratando de relação regida pela Lei no 8.078/90, em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável. 5. Despiciendo exigir que o segurado aguardasse o desfecho de todo o procedimento de reforma para poder apresentar em juízo a sua pretensão contra a seguradora, o que poderia acarretar, inclusive, a prescrição do seu direito, que, segundo o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, rege-se pelo prazo de um ano, contado da ciência do fato gerador. Além disso, a incapacidade para o serviço militar é causa peremptória de passagem do militar à situação de inatividade por reforma, conforme a Lei no 6.880/80, sendo a situação de atividade, quando do ajuizamento da demanda, questão que não inviabiliza o pagamento da indenização. 6. O exame técnico a que foi submetido o recorrente evidencia que a sua incapacidade não decorre de acidente, mas de doença profissional, atraindo, assim, a cobertura securitária relativa a incapacidade por doença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, defendendo que o recorrido não faz jus ao recebimento do capital segurado, uma vez que as patologias por ele desenvolvidas não se enquadram no conceito de “acidente pessoal” estabelecido na cláusula 2.1.2. do contato de seguro de vida em grupo, ou mesmo do artigo 11 da Circular 302/2005 da SUSEP. Pugna, assim, para que a condenação ao pagamento da indenização pleiteada seja realizada de acordo com o grau de redução funcional apresentado pelo recorrido na perícia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030